Tribunal: STF
Processo: RE 1037396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se discutiu a constitucionalidade do art. 19 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o qual dispõe a respeito da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro.



    Publicado o acórdão (e-doc. 417), a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI) peticionou nos autos para requerer a contagem em dobro do prazo recursal, na forma do art. 229 do CPC, tendo em vista “a enorme extensão do acórdão, que conta com mais de 1.323 páginas”; a “complexidade da matéria”; e, ainda, o fato de que “foram admitidos no feito vinte e cinco amici curiae, cada um deles representado por procuradores distintos” (e-doc. 422).



    Sustenta a requerente que é necessário aplicar, por analogia, o entendimento jurisprudencial firmado na Ação Penal nº 470/MG.



    Pugna-se, ainda, pela republicação do acórdão, dada a ausência de voto da Ministra Carmén Lúcia.



    Pondero e decido.



    Não assiste razão à peticionária.



    De fato, esta Suprema Corte ampliou o prazo para a apresentação dos recursos cabíveis na Ação Penal nº 470, no entanto, o fez em processo criminal de elevada complexidade (megaprocesso), com a compreensão de que“[se conta] em dobro o prazo recursal quando há litisconsórcio passivo e os réus estejam representados por diferentes procuradores”, reconhecendo-se a aplicação analógica, no âmbito do processo penal, da regra agora prevista no art. 229, caput, do Código de Processo Civil/2015 (e no revogado art. 191 do CPC/1973) (AP nº 470/MG AgR-vigésimo segundo, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. p/ ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/13).



    Esse entendimento foi reafirmado no seguinte precedente:



    “INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. [...] 2. O litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve ser a liberdade. [...] 5. O prazo em dobro para manifestação da defesa, no litisconsórcio passivo penal, restou assentado na AP 470 (AgRg-Vigésimo Segundo). 6. Questão de ordem rejeitada” (Inq nº 3983 QO, Relator Min. Teori Zavascki, Relator p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/16 - grifei).



    A despeito da notória complexidade da causa em apreço, de sua enorme repercussão na atualidade e, sobretudo, do volume do acórdão, não é possível, a toda evidência, igualarem-se as situações. É que a peticionária não é propriamente parte — é dizer, ela não integra a relação jurídico-processual, estando habilitada nos autos — como outras tantas entidades — na condição de amicus curiae. 



    Conforme jurisprudência consolidada da Corte, o amicus curiae —ou, simplesmente, o “amigo da Corte” — atua como “colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao [seu] resultado” (ADI nº 3.460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 12/2/15, DJe de 12/3/15). 



    Assim, a participação do amicus curiae no processo



    “ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator” (ADI nº 3.460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 12/2/15, DJe de 12/3/15). 



    Por tais razões, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que o amicus curiae não detém legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (v.g., ADI nº 2.213 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/24, DJe de 19/9/24; ADI nº 6.317 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 5/6/23; DJe de 15/6/23; ADI nº 4.983 ED-Segundos, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Red. p/ ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/6/21, DJe de 21/10/21; ADI nº 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 2/2/07, DJe de 23/2/07).



    Ainda que assim não fosse, convém observar, por fim, que o § 2º do art. 229 do atual Código de Processo Civil excepciona, expressamente, do regime da contagem em dobro os prazos que correm em processos eletrônicos, o que motivou a Corte, inclusive, a revisitar sua jurisprudência em matéria criminal para assentar que 



    “não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente em curso perante o Supremo Tribunal Federal, em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados — advogados e membros do Ministério Público — têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos” (Inq nº 3.980 QO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 30/6/16).



    Por último, o fato de a Ministra Cármen Lúcia não ter juntado voto escrito após seu pronunciamento oral, com a declaração das respectivas razões (e-doc. 417, fl. 1191), em nada prejudica a validade e o resultado do julgamento, haja vista ser entendimento pacífico da Corte que a ausência de juntada de voto-vogal não acarreta nulidade do acórdão (Inq nº 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11; e Rcl nº 25.497/RN AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/11/17).



    Ante o exposto, indefiro os pedidos apresentados pela peticionária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente